Tribunal: TJDFT
Processo: 0701404-60.2025.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA APTA À CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. CONTRATO ELETRÔNICO NÃO ASSINADO. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA COMPROVAR A CONTRATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo, apta a demonstrar a existência da obrigação e a probabilidade do direito alegado.
2. embora a instituição financeira tenha instruído a inicial com documentos relativos à negociação e à novação de contratos anteriores, não juntou instrumento devidamente assinado pela apelada, seja de forma física ou eletrônica, tampouco comprovou a efetiva autorização da operação pelos canais digitais indicados.
3. A mera existência de “autorizador da novação” sem assinatura e a ausência de elementos que demonstrem a manifestação de vontade da devedora impedem o reconhecimento da validade da contratação e a constituição de título executivo judicial.
4. Apelação conhecida e não provida.